Tribunal: TJMT
Processo: 1002714-89.2023.8.11.0045
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002714-89.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Financiamento de Produto, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 023.375.381-84 (APELADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO DO BACEN - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por Banco Santander Brasil S/A contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução opostos por João Aparecido dos Santos Junior, na qual se julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a abusividade dos juros remuneratórios contratados, limitando-os à taxa de 1,86% ao mês (24,75% ao ano), com reconhecimento de excesso de execução e determinação de recálculo da dívida. O banco apelante sustentou a legalidade dos encargos pactuados e a inaplicabilidade da Lei de Usura às instituições financeiras, requerendo a manutenção integral dos juros contratados e a redistribuição da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário é abusiva quando inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil; (ii) estabelecer a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios diante da reforma da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação da Lei de Usura, nos termos da Súmula 596 do STF, sendo admitida a revisão das taxas de juros apenas em casos excepcionais de abusividade, conforme fixado pelo STJ no REsp 1.061.530/RS (Tema 24).

4 - A taxa média de mercado relevante para análise da abusividade é a média global efetiva do Sistema Financeiro Nacional, divulgada pelo Banco Central do Brasil, e não a taxa média individual praticada pela própria instituição financeira.

5 - A taxa contratual de juros remuneratórios de 2,96% ao mês (42,61% ao ano) está significativamente abaixo da taxa média de mercado de 7,15% ao mês (129,16% ao ano) praticada à época da contratação, razão pela qual não se configura abusividade a justificar intervenção judicial.

6 - Não sendo verificada abusividade na taxa contratada, impõe-se a reforma da sentença para restabelecer os encargos originalmente pactuados.

7 - Reformada a sentença, justifica-se a redistribuição da sucumbência, com a condenação exclusiva da parte embargante/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 - A taxa de juros remuneratórios contratada em valor inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil não caracteriza abusividade.

2 - A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios em contratos bancários só é admitida quando houver comprovada discrepância relevante em relação à média de mercado, nos termos do Tema 24 do STJ.

3 - A taxa média relevante para verificação da abusividade é a média global efetiva do Sistema Financeiro Nacional, e não a taxa praticada isoladamente por determinada instituição financeira.

4 – Recurso Provido, para reformar a sentença no tocante à limitação dos juros remuneratórios, reconhecendo a validade da taxa contratada, por se encontrar abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos dos Embargos à Execução no 1002714-89.2023.8.11.0045, opostos por
JOÃO APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR
.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os embargos à execução para: a) declarar a abusividade dos juros remuneratórios contratuais; b) determinar a limitação dos juros remuneratórios à taxa de 1,86% ao mês (24,75% ao ano), correspondente à taxa média de mercado praticada pelo embargado no período da contratação; c) reconhecer o excesso de execução, determinando a elaboração de novos cálculos observando a limitação supracitada. Condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% cada e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, §2o do CPC, cuja exigibilidade em relação ao embargante ficou suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (id. 302497352), o banco apelante sustenta a legalidade dos juros remuneratórios, afirmando que as instituições financeiras não se sujeitam à Lei de Usura (Decreto 22.626/1933) e que a estipulação acima de 1% ao mês, por si só, não caracteriza abusividade.

Aduz que a legalidade dos juros remuneratórios pactuados, argumentando que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação da Lei de Usura, conforme Súmula 596 do STF.

Argumenta que a possibilidade da revisão contratual so pode ocorrer quando discrepância com os juros médios do mercado (Juros médios do BACEN).

Requer a reforma da sentença para manter os juros pactuados e, condenar o embargante/apelado ao pagamento dos honorários na totalidade.

Contrarrazões (id. 302497356 pugnando pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia recursal cinge-se à análise da abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato de financiamento firmado entre as partes e à adequação da fixação dos honorários advocatícios.

É cediço que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema 24), as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), sendo admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e comprovada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

No caso em exame, a sentença a quo (id. 302496899), com fundamento em documento acostado aos autos pela parte embargante/apelada, reconheceu a abusividade da cláusula contratual atinente à taxa de juros remuneratórios pactuada.

Todavia, ao compulsar o referido documento apontado como comprobatório (id. 302496887), constato que a taxa nele indicada, e que foi utilizada como parâmetro na sentença vergastada, refere-se, na realidade, à taxa média individual praticada pela própria instituição financeira, e não à taxa média global efetiva do Sistema Financeiro Nacional para a respectiva modalidade contratual, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil.

Esclareço que a taxa média global do Sistema Financeiro Nacional, usada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), é um conceito técnico-econômico que representa a média ponderada das taxas de juros efetivamente praticadas por todas as instituições financeiras em determinado período e modalidade de crédito.

Essa taxa reflete o custo médio do crédito no sistema financeiro brasileiro e é calculada considerando o volume das operações de crédito e as respectivas taxas de juros cobradas.

O BACEN utiliza essa métrica para monitorar e regular o mercado financeiro e a política monetária, promovendo a estabilidade financeira e econômica do país.

Dessa forma, consultando o site do Banco Central do Brasil, referente ao período de 12/04/2017 a 19/04/2017, observo que a
taxa média mensal de mercado
(Juros Médios BACEN), era de
7,15% a.m
., equivalendo a
129,16% a.a
.

Dessa forma, resta evidente que os juros contratuais, com custo efetivo de
2,96% a.m.
e
42,61 a.a
, estão significativamente abaixo da média de mercado praticada à época da contratação.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -– JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores a taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

(...)

(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1007092-54.2022.8.11.0003, RELATORA: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, JULGADO EM 06/06/2023).

Assim, não há qualquer substrato técnico ou jurídico que justifique a declaração de abusividade ou a redução judicial da taxa remuneratória, impondo-se a reforma da sentença neste ponto, para restabelecer a integralidade dos encargos contratuais.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença no tocante à limitação dos juros remuneratórios, reconhecendo a validade da taxa contratada, por se encontrar abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação.

Por fim, redistribuo o ônus da sucumbência, condenando exclusivamente a parte apelada ao pagamento integral das custas e dos honorários fixados na origem, dispensando a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025